Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705509-22.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MADALENA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO GONCALVES RIBEIRO EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Na forma do artigo 1.022, §2o do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos acostados no ID. 79126623. Após, retornem os autos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator